Tribunal: STF
Processo: AI 725352
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidão 
   administrativa. Instituição. Indenização por prejuízos em área 
   não atingida pelo ônus real. Reexame de fatos e provas. Aplicação 
   da súmula 279. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.